Tribunal: TJDFT
Processo: 0721842-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721842-62.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RICARDO PEREIRA DE MACEDO D E C I S Ã O Vistos e etc. Inicialmente, indeferi o efeito suspensivo ao presente agravo, pois não vislumbrei a existência de risco tendo o ilustre Juízo a quo apenas determinado a remessa dos autos à Contadoria. Confira-se: “nada obstante a alegação de urgência, a liminar deve ser indeferida, pois, em consulta ao andamento processual, consta que o ilustre Juízo a quo simplesmente determinou a remessa dos autos à d. Contadoria Judicial” (ID 12075446 - Pág. 2). Após a inclusão do recurso em pauta para julgamento (ID 13838761 - Pág. 1), o DF peticiona nos autos alegando que o d. Juízo de Primeiro Grau recentemente teria determinado a expedição de RPV/Precatório de decisão sem trânsito em julgado. Diante disso, alegando ser relevante sua fundamentação e dizendo haver perigo de lesão grave e de difícil reparação, requer o DF seja deferido efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos dos artigos 995, parágrafo único, do CPC, suspendendo-se os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do presente agravo de instrumento. É o relatório. Nada obstante a reiteração do pedido de efeito suspensivo reclamado neste agravo, constato que, em relação ao risco de dano, in casu, a própria manifestação judicial impõe a preclusão da matéria no seguinte trecho: “Expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados...” (ID 55019440 - Pág. 1 do processo principal – grifei). A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Destaco ainda que o presente agravo já se encontra pautado para a 5a Sessão Virtual desta 6a Turma Cível (PJE - 19/02 a 03/03 ) e por isso será julgado muito em breve, dia 03/03/2020. Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator